Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023189-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEWLEY ALEXANDRE DA SILVA AMARILLA - CPF: 250.647.621-00 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO – IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO E SUCESSIVO EM FAVOR DE TERCEIROS ALHEIOS À NEGOCIAÇÃO E AO CONTRATO DE PERMUTA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Até que se proclame a rescisão do contrato, a posse do requerido é justa e merecedora de proteção, ainda que paire dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato de compra e venda, devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico n.o 1020876-69.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
JOÃO ROBERTO BORSANELL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que visava a imissão na posse da área objeto do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural como parte do Pagamento.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Relata o Autor, ora Recorrente, que celebrou “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural Como Parte do Pagamento” com o Agravado, no qual:

[...] comprometeram-se autor e réu à PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS COM TORNA, obrigando-se o autor a dar em permuta ao réu a fazenda “Curuçá”, (em Poxoréu/MT, com área de 3.276,5907 hectares), pelo valor de R$18.136.000,00 (dezoito milhões, cento e trinta e seis mil reais), dele recebendo em troca dois imóveis rurais, sendo um deles a fazenda “Torre da Prata” (com área de 1.308,8505 hectares, objeto da matrícula 9580 do Registro de Imóveis de Guiratinga/MT), aos quais se atribuiu o valor R$13.636.000,00, correspondente a cerca de 75% do valor atribuído à fazenda do autor.

Aduz que a “torna” foi fixada em R$ 4.500.000,00, dos quais a maior parte (R$3.375.000,00) ficou de ser paga em três parcelas anuais, vincendas em 5 de julho dos anos 2021, 2022 e 2023.

Sustenta que, somente depois da assinatura do contrato, tomou conhecimento de que o Agravado não é proprietário do imóvel permutado, sequer possuidor, eis que o imóvel está gravado com usufruto vitalício e sucessivo em favor de terceiros alheios à negociação e ao contrato de permuta.

Ressalta que a falta de declaração de vontade dos usufrutuários, legítimos possuidores e detentores de direito real sobre o imóvel (art. 1225, IV, do CC), torna o contrato inexistente.

Destaca que “
o agravado efetivamente omitiu a verdadeira situação do imóvel cuja posse e propriedade foram permutadas, conspurcando a boa-fé objetiva ao valer-se da confiança e lealdade do agravante em relação ao que lhe foi informado (e somente descoberto posteriormente, com a obtenção da certidão atualizada da matrícula da fazenda “Torre da Prata”)
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja imediatamente imitido na posse de seu imóvel (Fazenda Curuçá) e, consequentemente, removido o Agravado da respectiva posse.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 65971463).

O Autor/Agravante opôs Agravo Interno, tendo seu provimento negado (ID 77668485).

Contrarrazões no ID 65974493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico n.o 1020876-69.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
JOÃO ROBERTO BORSANELL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imissão na posse da área objeto do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural como parte do Pagamento.

Ressai do caderno processual que
o escopo principal da demanda originária é a declaração de nulidade do contrato de compra e venda, sendo que, em caso de procedência do pedido, a consequência será a desocupação do imóvel.

Pelo que se observa, a parte agravante pretende a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.

Nesse sentido, é necessário o regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, em face da insuficiência probatória vertida no instrumento.

Portanto, até que se proclame a rescisão do contrato, a posse do requerido é justa e merecedora de proteção, ainda que paire dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato de compra e venda, devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso.

Assim é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).

Vale destacar, ainda, que o Agravado juntou documentos aos autos que, aparentemente, demonstram que o Agravante tinha ciência de que as áreas dadas como pagamento parcial decorriam de contrato particular de compra e venda realizado entre o Agravado e terceiros, constantes como proprietários e usufrutuários na matrícula de n. 9.580, e que estes tinham e ainda têm plena ciência da venda do imóvel e que concordavam e ainda concordam com a permuta.

Ademais, importante ressaltar que poderá haver posterior reexame da tutela de urgência pleiteada, porque a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, durante a instrução do feito ou quando sobrevierem novas provas ou alteração fática no processo.

Sobre a matéria, leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

Enquanto se desenvolve o procedimento, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada, desde que sobrevenha mudança nos elementos do processo que justifique semelhante revogação ou modificação. Como o direito fundamental à segurança jurídica compõe o direito fundamental ao processo justo, as decisões provisórias também gozam de certa estabilidade ao longo do procedimento. Submete-se à mesma regra a admissibilidade de novo pedido de tutela provisória: indeferido o primeiro, o segundo só é admissível se fundado em elemento anteriormente não constante nos autos. (in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 379).

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021